Tribunal: TJDFT
Processo: 0749845-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792, §4o, CPC. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, não reconhece fraude à execução por alienação de imóvel situado no exterior, determina a intimação do terceiro adquirente e mantém a impenhorabilidade de bem localizado no Lago Sul.
2. O recorrente sustenta que a venda do imóvel durante a execução caracteriza fraude, requer quebra de sigilo bancário, juntada de declarações de imposto de renda, afastamento da impenhorabilidade do bem de família e transferência do domínio do imóvel ao credor, com usufruto vitalício à executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há dois pontos em debate: (i) definir se é possível reconhecer fraude à execução sem a intimação do terceiro adquirente residente no exterior; e (ii) estabelecer se é possível afastar a impenhorabilidade do bem de família já decidida em agravo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 792, §4o, do CPC exige a intimação do terceiro adquirente antes do reconhecimento da fraude à execução, assegurando contraditório e ampla defesa. A residência no exterior não dispensa a intimação, pois existem mecanismos de cooperação internacional para viabilizar o ato.
4. A Súmula 375 do STJ dispõe que o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do adquirente. No caso, não há registro da constrição nem prova inequívoca da má-fé do comprador estrangeiro.
5. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a questão já foi decidida em agravo anterior, com trânsito em julgado, sendo vedada a rediscussão sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decretação da fraude à execução exige a intimação do terceiro adquirente, ainda que residente no exterior, conforme art. 792, §4o, do CPC. 2. A alienação de imóvel durante a execução não configura fraude sem registro da penhora ou prova inequívoca da má-fé do adquirente. 3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada quando já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado."